Tribunal: TJMT
Processo: 1026526-09.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026526-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (EMBARGADO), NILZA FERREIRA FIGUEIREDO - CPF: 346.270.491-53 (EMBARGADO), ANDRE THURONYI - CPF: 403.207.077-68 (EMBARGANTE), RICARDO LOMBARDI THURONYI - CPF: 052.983.279-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA LIMINAR PARA RESTABELECER O ACESSO E PASSAGEM POR ESTRADA VICINAL – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA – IRRESIGNAÇAO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVADO – FATO SUPERVENIENTE – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os Declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

Não há vicio de omissão e obscuridade a ser sanado no acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, posto que a análise da tese apresentada pela Recorrente configura supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRE THURONYI
em virtude do acórdão proferido no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO e NILZA FERREIRA FIGUEIREDO
.

O Embargante alega a existência de omissão e obscuridade no aresto, pois não foi analisado o fato e o fundamento central das contrarrazões por ele apresentadas, consistente na existência de contrato verbal entre as partes, por meio do qual o Embargante concedeu aos Embargados, a título de empréstimo e sob condições, a passagem pela estrada interna e particular
sub judice
, e que, posteriormente, em regular exercício de direito, essa permissão foi revogada pelo Embargante.

Firme nesse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões no ID 85233953.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exxtrai-se dos autos que
CELSO LUIZ FIGUEIREDO e NILZA FERREIRA FIGUEIREDO
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem n.° 1002525-70.2020.8.11.0028, indeferiu a medida liminar para restabelecer o acesso de passagem por estrada vicinal que cruza a propriedade rural do Agravado
ANDRÉ THURONYI
.

No dia 18/11/2020 foi realizada audiência preliminar (ID 44569977 – autos principais), na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas. Ao final do ato, foi proferida a decisão agravada nos seguintes termos conclusivos:

1. INDEFERIDO A MEDIDA DE URGÊNCIA, uma vez que não está comprovado que o único acesso dos autores é pela estrada objeto de litigio, nos termos audiovisuais. Sai às partes intimadas, inclusive o requerido para apresentar defesa no prazo legal.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes
.

Nas razões recursais, os Agravantes alegaram que a referida estrada sempre foi utilizada por eles e seus funcionários sem qualquer tipo impedimento, embaraço ou obstrução, e que transitaram pela vicinal de forma mansa e pacífica nos últimos 16 anos.

Aduziram, ainda, que a servidão de passagem objeto dos autos já foi reconhecida pela Administração Pública Municipal (Prefeitura Municipal de Poconé; Indea do Município de Poconé e Sindicato Rural de Poconé).

Ao final, pugnaram pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinada a abertura de passagem pela estrada vicinal que cruza a propriedade do Agravado. No mérito, pediram o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 70724973).

Quanto ao mérito, esta colenda Câmara, à unanimidade
, proveu o recurso,
cujo voto condutor ficou assim assentado (ID
79158960
):

Conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de manutenção ou reintegração, provar: “I. a sua posse; II. a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III. a data da turbação ou do esbulho; IV. a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Consoante se verifica da leitura dos documentos carreados aos autos, os Agravantes tiveram deferida em seu favor liminar de reintegração de posse, proferida por esta Relatora (ID 70724973), com a determinação de restabelecimento da servidão de trânsito e desobstrução da estrada que dá acesso à sua propriedade.

Em suas contrarrazões, o Agravado aponta a existência de outros acessos à propriedade do Agravante e que a passagem pela estrada vicinal decorria de atos de mera tolerância e permissão, não induzindo posse pelo Agravante.

A hipótese versa sobre reintegração de posse de servidão de passagem fundada em esbulho praticado pelo proprietário do imóvel serviente.

Certo é que a hipótese dos autos não se confunde com o direito de passagem forçada, tendo em vista ser esse direito de vizinhança um benefício reconhecido ao titular de prédio encravado, urbano ou rural, decorrente da ausência de qualquer saída para a via pública, o que de fato não há, pois verifica-se que existem outras passagens que podem ser utilizadas pelo Agravante, fato este provado pelas testemunhas na audiência de justificação prévia.

Deste modo, o argumento do agravado de existência de outra via de acesso não merece prosperar, tendo em vista que isso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória.

In casu, restou comprovado pelo depoimento testemunhal colhido em audiência de justificação que de fato há uma servidão de passagem aparente há muitos anos utilizada.

Nota-se, então, que, apesar de não haver o registro (muito embora já tenha sido reconhecida pela Administração Pública Municipal), a servidão de passagem não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória.

Nesse sentido é o teor do Verbete Sumular 415 do STF:

Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

Assim, entendo que a manutenção da decisão liminar recursal é a medida que melhor atende os interesses de ambas as partes.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONCESSÃO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 927 DO CPC. CONCESSÃO DA LIMINAR. MEDIDA QUE SE IMPÕE. Restando demonstrado nos autos a servidão de passagem contínua e permanente e sua obstrução unilateral, constitui tal ato, esbulho, suscetível de ser estancado pela proteção judicial. Irrelevante a existência de outra via de acesso ao local, quando existem indícios de que a utilização dela implica prejuízo para a parte. Cabível a proteção possessória da servidão de trânsito, que não se confunde com o conceito de passagem forçada. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agravo de Instrumento nº 1.0686.09.245879-9/001. Des/Rel Luciano Pinto. Publicado em 26/02/2010)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LIMINAR DEFERIDA. Cabível a proteção possessória liminar, porquanto evidenciado que se trata de servidão de passagem utilizada há várias décadas, desimportando o fato de que não se trata de imóvel encravado. O fechamento da rua manu militari configura o esbulho autorizador da medida liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70016830762, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Francisco Pellegrini, Julgado em 28/11/2006).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO APARENTE. CONCESSÃO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 927 DO CPC. Demonstrando a prova que a passagem era contínua e permanente há mais de 18 anos, a sua obstrução unilateral, com a construção de cerca, constitui esbulho, suscetível de ser estancado pela proteção judicial. Irrelevante a existência de outra via de acesso ao local, quando implica prejuízo para a parte. Cabível a proteção possessória da servidão de trânsito, que não se confunde com o conceito de passagem forçada. Súmula n. 415 do STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70016468126, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 08/11/2006)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. UTILIZAÇÃO DE BALANCETES MÓVEIS PELOS RÉUS. Preservada a decisão liminar, de manter o acesso dos autores à sua propriedade, nenhum óbice a utilização de balancetes móveis pelos réus, na servidão de trânsito, medida que impede a fuga de animais. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078632767, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 17/10/2018). (TJ-RS - AI: 70078632767 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 17/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SERVIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. - Deve ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concede liminar de reintegração de posse de servidão de passagem aos proprietários de imóvel dominante, quando o recorrente não comprova, de forma robusta, que o pronunciamento de primeira instância está apto a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação. (TJ-MG - AGT: 10081180007742003 Bonfim, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020).

Logo, a melhor solução, nesta oportunidade, é a manutenção da posse, até que,
ao término da instrução processual, seja possível
extrair a verdade real.

Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar a decisão impugnada e confirmar a medida liminar que concedeu ao Autor/Agravante e seus funcionários acesso à área da servidão.

Inconformado, o Agravado

opôs estes Embargos de Declaração sob o argumento de que existem vícios de omissão e obscuridade no acórdão, pois não analisou o fato superveniente noticiado, ou seja, a existência de
um contrato verbal entre as partes, no qual o Agravado/Embargante autorizou os Agravantes/Embargados,
a título de empréstimo e sob condições,
a passagem pela estrada particular e que, posteriormente, essa permissão foi revogada pelo Agravado.

Assim, pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que “
s
eja proferida decisão integrativa, sanando a omissão apontada, apreciando-se a configuração – ou não – da servidão de passagem, considerando o fato e fundamento central das contrarrazões, representado pela existência de acordo verbal e empréstimo da estrada sub judice
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício. A obscuridade, por sua vez, decorre da falta de clareza e precisão do
decisum
, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito da(s) questão(ões) resolvidas.

Voltando os olhos ao acórdão hostilizado, denota-se que não há vício a ser sanado, pois foi exposto, com clareza, que a tese de superveniência de fato novo consubstanciado
na alegação da e
xistência contrato verbal
não foi enfrentada na primeira instância, o que veda a sua análise pela Corte
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Sob esse enfoque, é evidente que o pedido formulado pelo Embargante não pode ser objeto de apreciação por este Tribunal, vez que não se refere ao conteúdo do
decisum
singular.

Não é exagero repetir que em virtude de o Tribunal ser instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Em que pese às ilações do Embargante, não há vício a ser sanado no acórdão atacado, eis que o julgamento foi preciso, à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Ressalto, outrossim, que os Embargos de Declaração são de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, são admitidos para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios.

Este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais proveu o recurso, de sorte que não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Ante o exposto, considerando que não há vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021